Tribunal: TJSP
Processo: 1009418-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Homologação de desistência – Desistência que seu deu após a citação dos executados, mas antes de qualquer manifestação defensiva – Pretensão de reforma da r. sentença para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte executada – Cabimento – Responsabilidade do desistente de arcar com a verba honorária

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Homologação de desistência – Desistência que seu deu após a citação dos executados, mas antes de qualquer manifestação defensiva – Pretensão de reforma da r. sentença para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte executada – Cabimento – Responsabilidade do desistente de arcar com a verba honorária quando já ocorrida a citação da parte contrária – Inteligência dos artigos 90 e 85, §10, do CPC – Aplicação do princípio da causalidade – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Artigo 85, §2o, do CPC – Sentença reformada.
Recurso provido.